Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725967-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ROSANGELA MENDES RAMOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 160656600, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706402-12.2022.8.07.0003, instaurado em face de ROSANGELA MENDES RAMOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora salarial formulado pela exequente/agravante, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por COOP DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SERV DO PODER EXEC FEDERAL DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENS DO DF LTDA em desfavor de ROSANGELA MENDES RAMOS. A exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da devedora para fins de satisfação do crédito (ID 159923050). Decido. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial impede a penhora ainda que incidente apenas em um percentual do salário do devedor, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define ser possível penhora de verbas de natureza salarial quando for para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Confira-se: [...] No caso concreto, o valor devido não consiste em dívida de natureza alimentar e a penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. Conclui-se, portanto, que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. No mesmo sentido, é o entendimento do e.TJDFT: [...] Feitas estas considerações, entendo que não merece prosperar o pedido da exequente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual do salário da devedora, formulado pela exequente na petição de ID 159923050. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias, com a juntada da planilha atualizada do débito, decotando-se a quantia penhorada (ID 154245792), e indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a renda líquida da agravada não comprometerá o seu mínimo existencial. Afirma que a renda líquida mensal da agravada corresponde a R$ 7.055,19 (sete mil, cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e que tal valor é superior ao dobro da renda média das famílias domiciliadas no Distrito Federal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Ressalta que este eg. Tribunal de Justiça já admitiu a penhora de salários similares ao da agravada. Quanto ao perigo de dano para efeito de antecipação da tutela, afirma que está presente em virtude do “[...] risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário.”. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida desde logo a penhora de 30% (trinta por cento), ou de outro percentual considerado adequado para garantir o mínimo existencial, sobre o salário da agravada; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido formulado em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 48468079 e 48468080) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de penhora de 30% (trinta por cento) ou de outro percentual sobre a remuneração da agravada, até a quitação da dívida. A respeito do tema, o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A Corte Especial do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, porém, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, ratificou a ampliação dessas exceções, no sentido de autorizar a penhora de tais verbas, independentemente da quantia recebida, para salvaguardar a satisfação do crédito, inclusive de natureza não alimentícia, desde que frustrados outros meios que possam garantir o êxito da execução e que, cumulativamente, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Confira-se a ementa do citado julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.). (Grifou-se). No mesmo sentido, vejamos a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 5% (CINCO POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC. 3. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), "estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família". 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. [...] 6. Diante de tal quadro, o percentual determinado na decisão agravada (10%), aliado às outras constrições mencionadas, oneram demasiadamente o agravante/executado. Por conseguinte, tem-se que a penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o salário do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravada. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1692110, 07360720720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Pois bem, na origem, pretende-se o recebimento de valores oriundos de utilização de cartão de crédito por intermédio da penhora de parcela da remuneração da agravada. A despeito da natureza não alimentar da dívida, o caráter alimentar da renda pretendida é patente, por se tratar de contraprestação pelas atividades laborais exercidas pela agravada, consoante evidencia o contracheque anexado nos autos de 1o Grau (ID origem 159923052). E, de acordo com o referido documento, verifiquei que a agravada recebeu, em fevereiro de 2023, a renda mensal bruta de R$ 9.540,44 (nove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) e líquida de R$ 7.055,18 (sete mil, cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), como Analista Técnica na Secretaria de Estado de Saúde. Nesse panorama, a penhora de percentual da verba remuneratória até poderia ser autorizada, caso demonstrado que essa constrição manteria a dignidade e a subsistência da agravada e de sua família. No entanto, incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal e, consequentemente, de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade de sua família, conforme prevê o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Nesse sentido, não localizei, nos autos de origem, elementos que forneçam indícios mínimos do valor necessário para manter a dignidade da agravada e da sua família. Desta feita, tenho que, nesse momento, não se afigura prudente promover, ainda que em caráter provisório, a penhora pretendida sem que seja previamente oportunizado à agravada se desincumbir do ônus que sobre ela recai, mediante o contraditório em sede de contrarrazões. Assim, não é possível aferir, ao menos neste momento, a probabilidade do direito da agravante. Ademais, não vislumbro o perigo da demora, pois o mecanismo da penhora de salário diretamente em folha de pagamento não permite que o devedor oculte a quantia necessária ao pagamento da dívida até o julgamento deste Agravo. Para além disso, não há que se falar em iminência da concretização da prescrição intercorrente, porquanto a suspensão processual foi determinada recentemente (ID origem 162661300), de sorte que, antes do prazo prescricional iniciar sua fluência, deverá transcorrer o prazo de um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator